Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Julgamento liminar de improcedência. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Tema 1.150 do STJ. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca do desfalque. Aplicação da teoria da actio nata. Data do saque. Pretensão fulminada pela prescrição. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido autoral em razão da prescrição da pretensão formulada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da autora foi fulminada pela prescrição.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
4. Conforme a Teoria da Actio Nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Em outras palavras, verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
5. No caso concreto, a própria autora alega que tomou conhecimento do desfalque em sua conta vinculada ao Pasep no ano de 2012, sendo que a presente demanda só foi ajuizada no dia 24/01/2025, ou seja, mais de 10 (dez) anos após ter ciência inequívoca do desfalque em sua conta vinculada ao Pasep.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1150; TJDFT, APC 0733799-81.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJDFT, APC 0749675-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.